Tribunal: TJMT
Processo: 1009644-64.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009644-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOAO PAULO DE AMORIM SONAQUE - CPF: 048.697.261-57 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DOS PERÍODOS DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – PERÍODOS JÁ CONSIDERADOS COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER DETRAÍDA SOMENTE UMA VEZ –
AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Não há que se falar em retificação do atestado de pena quando ficar demonstrado que o período de prisão provisória já foi considerado pelo juízo da execução. Aliás,
“O lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena (CP, art. 42; LEP, art. 112). Se verificada a existência de duplo cômputo do período de prisão cautelar, resulta configurado indevido bis in idem (...)”
. (TJ-MT - EP: 00389841720188110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
, interposto a tempo e modo por
João Paulo de Amorim Sonaque
, contra decisão anexada sob o Id. 166569679 - pág. 325, em que se
indeferiu
o pedido de
detração
dos períodos em que
permaneceu preso provisoriamente.

Em suas
razões
recursais, sustentou que os períodos em que o Agravante permaneceu custodiado preventivamente (26.4.2018 a 13.12.2018 e 18.6.2021 a 5.10.2021)
jamais foram detraídos
em seu processo executivo de pena e, portanto, devem ser considerados para fins de aplicação de benefícios da execução penal (Id. 166569679 - Pág. 335/340).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
parcial provimento
do Agravo para
deferir a detração relativa ao período de 18.6.2021 à 5.10.2021
(Id. 166569679 - Pág. 347).

Em sede de
juízo de retratação
, a decisão hostilizada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 166569679 - Pág. 358).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer que segue em transcrição (Id. 169782655):

“Agravo em Execução Penal – Pleito de detração indeferido – Irresignação defensiva – Pretende a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o cômputo do período de prisão provisória em duas ações penais, para efeito de detração – Inviabilidade – Detração do primeiro período de prisão provisória (26/04/2018 à 13/12/2018) já lançado na planilha de cálculo – Agravante preso em flagrante no dia 18.06.2021 e assim permanece até o momento, não havendo necessidade de lançar o período de prisão provisória até a data da sentença – Período já computado

no cálculo de liquidação de pena – Decisão agravada que não merece reparo – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos e em consulta ao SEEU, que
Joao Paulo De Amorim Sonaque
ostenta contra si, no Processo Executivo de Pena nº. 0000296-60.2019.8.11.0006, as seguintes condenações definitivas:
1)
Ação Penal nº. 0003227-50.2018.811.0045, condenado por Tráfico de drogas, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão (Id.

166569679 - pág. 112/113); e,
2)
Ação Penal nº.

1005232-43.2021.8.11.0006, condenado por Tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão (Id. 166569679 - pág. 211/213).

Verifica-se que na Ação Penal nº. 0003227-50.2018.811.0045, o agravante foi preso em flagrante delito no dia 26.4.2018 (Id. 166569679 - pág. 11), permanecendo preso preventivamente até o dia 15.12.2018 (Id. 166569679 - pág. 43), ocasião em deu início ao cumprimento da reprimenda em regime semiaberto com as condições impostas em audiência admonitória (Id. 166569679 - Pág. 31/33).

Considerando que o agravante alcançou o requisito objetivo para progressão regimental em 11.10.2019, obteve o benefício da progressão para o regime aberto em 9.12.2021, lhe sendo descontado, contudo, os meses de junho e dezembro de 2019 como interrupção no cumprimento da reprimenda, eis que deixou de comparecer em Juízo (Id. 166569679 - pág. 200/202).

Entretanto, verifica-se que o agravante foi preso em flagrante delito por outro crime de Tráfico de drogas (Ação Penal nº. 1005232-43.2021.8.11.0006) no dia 18.6.2021 (Id. 166569679 - Pág. 147), sendo proferida sentença em 5.10.2021, com trânsito em julgado para a defesa no dia 4.7.2022 (Id. 166569679 - Pág. 211/213).

Pois bem. A controvérsia do recurso de agravo em execução cinge-se ao cômputo como pena cumprida do período em que o agravante permaneceu preso provisoriamente, se foi considerado no cálculo penal ou não.

Cediço que o tempo de
prisão provisória no curso da ação de conhecimento
deve ser considerado na fase executiva como pena cumprida, nos termos do art. 42 do CP.

In casu
, como bem destacou o magistrado
a quo
, o tempo de prisão preventiva do agravante na Ação Penal nº.
0003227-50.2018.811.0045 (26.4.2018 a 15.12.2018) foi devidamente computado como pena cumprida. Conforme se extrai do SEEU, no Atestado de Pena (extraído da aba “Informações Adicionais”) e na aba “Eventos”, nº. 5157910 e 5157911, consta o período de 7 meses e 20 dias como pena cumprida.

Igualmente, no que tange ao período de prisão cautelar relativo à
Ação Penal nº. 1005232-43.2021.8.11.0006, foi devidamente considerado como pena cumprida no processo executivo de pena, conforme se verifica em consulta ao SEEU, tanto que a data da prisão em flagrante do agravante na referida ação penal (18.6.2021) foi considerada no cálculo de pena como data base para concessão de benefícios.

Aqui é importante ressaltar que, desde o dia 18.6.2021 (data da prisão em flagrante na Ação Penal nº. 1005232-43.2021.8.11.0006), o agravante permanece segregado ao cárcere e, independentemente da natureza dessa prisão, ela só pode ser considerada como cumprimento de pena uma única vez, sob pena de indevido
bis in idem
.

Ressalta-se que, uma vez considerado aquele período como cumprimento da pena privativa de liberdade no respectivo PEP, inviável computar novamente esse lapso temporal como pena cumprida.

Sobre a impossibilidade de duplo desconto do período de prisão provisória, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“O lapso temporal da custódia cautelar deve ser
detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena (CP, art. 42; LEP, art. 112).
Se verificada a existência de duplo cômputo do período de prisão cautelar, resulta configurado indevido
bis in idem
(...)”. (TJ-MT - EP: 00389841720188110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2019)

Com essas considerações e em
consonância
com o

parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023